Tribunal: TJSP
Processo: 1007780-08.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Entrega futura - Descumprimento do prazo contratual de entrega - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo adquirente - Sentença de procedência parcial - Apelo do autor - Admissibilidade de dedução da comissão de corretagem - Danos morais não configurados - Indenização inexigível - Sucumbência recíproca - Apelação desprovida